Tribunal: STJ
Processo: 0013103-96.2015.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227676 - MA(2025/0308658-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MARIA DE FATIMA LEONOR CAVALCANTE
ADVOGADOS
: THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - MA008546
AURELIO DE JESUS SAMPAIO LIMA - MA020035
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: EDUARDO LUIZ DE PAULA LEITE - MA017603
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54867190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c22d0bbc-5182-485c-aaad-d37024abed68

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c22d0bbc-5182-485c-aaad-d37024abed68

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227676 - MA(2025/0308658-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MARIA DE FATIMA LEONOR CAVALCANTE
ADVOGADOS
: THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - MA008546
AURELIO DE JESUS SAMPAIO LIMA - MA020035
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: EDUARDO LUIZ DE PAULA LEITE - MA017603
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54284990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:23
Código de Controle do Documento: 40e7468a-b1ec-45e2-9265-ffa52a893568

: Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
embargos de declaração opostos contra acórdão, assim ementado (fl.
589):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME
SÚMULA 283/STF.
PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
3. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
A embargante alega que o acórdão não enfrentou a tese central de
nulidade absoluta do julgamento da apelação por ausência de publicação
da pauta no órgão oficial e aponta contradição no que se refere à
aplicação da Súmula 283/STF.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
: Consigne-
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
Documento eletrônico VDA54284990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:23
Código de Controle do Documento: 40e7468a-b1ec-45e2-9265-ffa52a893568

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Convém salientar que a contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os
elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. A
propósito: EDcl no
relator Ministro Mauro
REsp 1.361.800/SP,
Campbell Marques, Corte Especial, DJe
EDcl no AgInt nos
18/4/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Corte
EREsp 1.736.593/SP,
Especial, DJe
EDcl no AgRg no Inq
relator
16/10/2023;
1.190/DF,
Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 18/12/2020.
Destaque-se, ainda, que não se há de confundir omissão com
decisão contrária aos interesses da parte. Nesse sentido: EDcl no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp 1.235.228/SE,
Primeira Seção, DJe
AgRg no
relator
25/4/2016;
REsp 1.295.081/PE,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
AgRg no
6/8/2015;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
REsp 1.496.358/SC,
Turma, DJe
AgRg no Ag
relatora Ministra
19/5/2015;
974.033/SP,
Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/9/2008.
No caso, o acórdão embargado confirmou a decisão dessa relatoria
que não conheceu do recurso especial interposto pela ora embargante
em razão da aplicação da
. Confira-se (fls. 592-594):
Súmula 283/STF
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque depreende-se da leitura do acórdão que o Tribunal de
origem entendeu não ter havido violação ao contraditório e a ampla
defesa uma vez que a advogada regularmente habilitada foi
devidamente intimada.
Nesse sentido, o recurso especial não apresentou argumentação contra a
seguinte fundamentação contida no acórdão recorrido (fl. 426- 427):
Conforme relatado, a embargante sustenta que o acórdão não foi
publicado na pauta de julgamento do Diário da Justiça Eletrônico
Nacional (DJEN), nem houve intimação válida da parte ou de seu
advogado constituído nos autos, Dr. Thiago Brhanner Garcês
Documento eletrônico VDA54284990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:23
Código de Controle do Documento: 40e7468a-b1ec-45e2-9265-ffa52a893568

Costa (
8.546), o que teria violado os princípios
OAB/MA
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal.
No caso, após a virtualização dos autos, a embargante requereu a
habilitação da advogada Mariana de Cássia Borges de Carvalho (
17.749), solicitando que todas as intimações fossem
OAB/MA
realizadas exclusivamente em seu nome, conforme petição
registrada no ID 15815307, acompanhada da respectiva
procuração.
Posteriormente, no ID 34605786, o advogado Thiago Brhanner
Garcês Costa protocolou nova procuração outorgada pela
embargante, sem, contudo, formular pedido de habilitação.
Embora a legislação não exija que o pedido de habilitação
acompanhe a procuração, o documento apresentado não contém
requerimento expresso de inclusão do causídico nos autos nem de
sua habilitação para o recebimento de intimações.
Dessa forma, na ausência de pedido claro nesse sentido, não é
possível presumir que a simples juntada da procuração tenha por
finalidade a habilitação do advogado, especialmente diante de
solicitação anterior para que as intimações fossem exclusivamente
endereçadas à advogada já habilitada. Ademais, não há qualquer
vício na intimação desta última, considerando a inexistência de
manifestação expressa nos autos requerendo a inclusão do novo
patrono.
Ressalte-se, ainda, que a procuração juntada por Thiago Brhanner
Garcês Costa sequer faz menção específica a este processo.
Diante disso, considerando que a advogada regularmente
habilitada foi devidamente intimada por meio do Diário da Justiça
Eletrônico, conforme certificado pela Secretaria desta Câmara,
não se verifica nulidade na publicação do acórdão.
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento
e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso especial.
Por outro lado, a impugnação a fundamento do acórdão recorrido, ao
qual se reconheceu ser apto a mantê-lo somente em sede de agravo
interno, configura irresignação tardia e indevida inovação recursal em
razão da preclusão consumativa.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na
"É inadmissível o recurso
Súmula n. 283/STF:
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Vê-se, portanto, que a matéria objeto da controvérsia encontra-se
devidamente fundamentada e motivada, de modo que a pretensão da
embargante evidencia mero inconformismo, na medida em que, sob a
pecha de omissão e contradição, objetiva o reexame dos seus
Documento eletrônico VDA54284990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:23
Código de Controle do Documento: 40e7468a-b1ec-45e2-9265-ffa52a893568

argumentos, com o intuito claro de atribuir efeito infringente ao
acórdão, hipótese a que não se destina o recurso integrativo.
Assim, inexistentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo
os embargos de declaração não merecem
Civil/2015,
acolhimento.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:23
Código de Controle do Documento: 40e7468a-b1ec-45e2-9265-ffa52a893568

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.227.676 / MA
Número Registro: 2025/0308658-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131039620158100001 131039620158100001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DE FATIMA LEONOR CAVALCANTE
ADVOGADOS
: THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - MA008546
AURELIO DE JESUS SAMPAIO LIMA - MA020035
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : EDUARDO LUIZ DE PAULA LEITE - MA017603
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DE FATIMA LEONOR CAVALCANTE
ADVOGADOS
: THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - MA008546
AURELIO DE JESUS SAMPAIO LIMA - MA020035
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : EDUARDO LUIZ DE PAULA LEITE - MA017603
TERMO
Documento eletrônico VDA54843062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: d62c4732-5f32-4a59-bce5-1b39fae1a497

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: d62c4732-5f32-4a59-bce5-1b39fae1a497